Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-25.2017.8.14.0021
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001161-25.2017.8.14.0021

EMBARGANTE: MARLON DANILO CONDE MIRANDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA PASSÍVEL DE
HABEAS CORPUS
. PRECEDENTES DO TJ/PA.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de nulidade da revista pessoal a que foi submetido o embargante que foi trazida ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião destes embargos, o que não se admite, em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário. Precedentes jurisprudenciais.

2. Não há qualquer ilegalidade na decisão de não conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de apelação, pois já se encontra pacificado em todas as turmas com competência criminal deste Tribunal de Justiça o entendimento de que tal pleito deve ser sustentado por meio da ação de
habeas corpus
.

3. Aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto) devidamente fundamentada na quantidade do entorpecente apreendido, utilizada de maneira supletiva na terceira fase da dosimetria penal, aliada a outras circunstâncias do caso concreto, como as diversas formas de acondicionamento da droga, próprias à comercialização, o que configura maior envolvimento do embargante com o tráfico e denota maior gravidade do delito. Precedentes do C. STJ.

4. Recurso que visa rediscutir matéria já devidamente examinada por ocasião do julgamento do apelo, o que não se mostra possível, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ.

5. À unanimidade, embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa parte, rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente os embargos de declaração e, nessa parte, rejeitá-los,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLON DANILO CONDE MIRANDA

(ID – 19198649), em face
do Acórdão no
ID – 19030578,
que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto e, nessa parte, lhe deu parcial provimento, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e, por consequência, modificando o regime inicial para o semiaberto.

Alega o embargante a existência de
error in judicando
na
r. decisum
, pois não foi conhecido o pedido para recorrer em liberdade e não foi considerado o patamar máximo da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como, ainda, que o Órgão julgador deixou de analisar a nulidade na busca pessoal a que foi submetido.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja enfrentado o pedido de revogação da prisão preventiva e seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas a partir da revista pessoal realizada ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Instada, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e rejeição do recurso (ID – 20998846), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço parcialmente
dos presentes embargos, pois a alegação de nulidade da busca pessoal a que foi submetido o embargante constitui inovação recursal, uma vez que está sendo trazida ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião deste recurso, o que é vedado, em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO
. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACLARATÓRIO REJEITADO.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A defesa argumenta que a apelação além do efeito devolutivo possui o efeito translativo
, devolvendo toda a matéria para análise do Tribunal, mormente as matérias de ordem pública.

3. No caso em comento,
requer que seja analisada a ilicitude da busca pessoal e a reforma da pena
.

III. Razões de decidir

4. As teses trazidas no bojo da apelação foram enfrentadas pelo juízo ad quem, não se vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

5.
As matérias trazidas pelo embargante neste recurso, revelam-se inovação recursal, sendo inadmissível nesta via recursal, conforme farta jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça
.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração não acolhidos.”
(TJ/PA, 0010375-82.2018.8.14.0028, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO
.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL

- OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA -

TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CABIMENTO
.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento - Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Acerca das hipóteses de cabimento desta espécie de recurso, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado, como pretende o recorrente.

In casu
, a
lega
o embargante que a decisão combatida contém
error in judicando
, já que não foi conhecido o pedido para recorrer em liberdade e não foi considerado o patamar máximo da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, não há qualquer ilegalidade na decisão de não conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de apelação, pois tal matéria já se encontra pacificada em todas as turmas com competência criminal deste Tribunal de Justiça, estando plenamente firmado o entendimento de que o pleito deve ser sustentado por meio da ação de
habeas corpus
.

Nesse diapasão:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. CABÍVEL. MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA APLICADA.
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inadequação da via eleita ao pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de Habeas Corpus
.

(...)

6. Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão unânime.”
(TJ/PA, 0089824-38.2015.8.14.0079, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 22/08/2024) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGADO ERRO IN JUDICANDO, AO CONSIDERAR INADEQUADO O PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA LIBERDADE DOS RÉUS PARA QUE PUDESSEM RECORRER EM LIBERDADE
. TESE IMPROCEDENTE.
A matéria que pretendeu discutir o embargante em sede de apelação deveria ter sido postulada em habeas corpus. Vários precedentes desta Corte citados sobre a mesma questão aqui enfatizada
. ALEGADA OMISSÃO POR NÃO TER SIDO APLICADO O PATAMAR MÁXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO EM QUESTÃO. Omissão inexistente. Critérios do art. 42 da Lei 11.343/2006 que por não terem sido utilizados na primeira fase dosimétrica, para definir a pena base, podem ser perfeitamente utilizados na terceira fase para dosar o quantum de aplicação da causa de diminuição de pena. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A TESE VENTILADA NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ/PA, 0801732-28.2021.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 03/06/2024) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, À UNANIMIDADE. OMISSÃO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU QUANTO AO DIREITO DE RECORRER DO APELANTE, ORA EMBARGANTE.
ALEGAÇÃO TRAZIDA PELA DEFESA, ESPECIFICADAMENTE SOBRE A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, QUE FOI DEVIDAMENTE ANALISADA E RECHAÇADA POR ESSE E. TRIBUNAL, QUE CONCLUIU, EXPRESSAMENTE, QUE A MATÉRIA REFERENTE À ILEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER LEVADA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL ATRAVÉS DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL, QUAL SEJA, O HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE. RECURSO QUE DEMONSTRA O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE E VISA APENAS REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando o teor do Acórdão objurgado, não há nenhum esclarecimento a ser prestado em sede dos presentes aclaratórios, pois
a alegação trazida pela defesa, especificamente sobre o direito de recorrer em liberdade, foi devidamente analisada e rechaçada por este Egrégio Tribunal, que concluiu, expressamente, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus
, conforme se infere na ementa transcrita acima, razão pela qual se mostra
inadmissível a reanálise da alegação reiterada por ocasião dos presentes embargos
.

(...)

3. Embargos rejeitados, à unanimidade.”
(TJ/PA, 0811224-27.2022.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 04/12/2023) (grifo nosso)

Outrossim, não há o quê reparar na decisão de aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), na medida em que ela se encontra devidamente fundamentada na quantidade do entorpecente apreendido, utilizada de maneira supletiva na terceira fase da dosimetria, aliada a outras circunstâncias do caso concreto, como as diversas formas de acondicionamento da droga (tablete, trouxinhas e limãozinhos), próprias à comercialização, o que configura maior envolvimento dele com o tráfico e denota maior gravidade do delito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso,
encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33 § 4º, da Lei de Drogas, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas
. Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores, não utilizados para elevação da pena base, ou mesmo aumentar o quantum de redução da pena, como pretende a defesa.

2.
É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
" ( HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 742.937/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

Incumbe destacar, ainda, que tal justificativa serviria até mesmo para afastar a incidência da referida causa especial de diminuição da pena, haja vista que pode evidenciar a
dedicação do recorrente a atividades criminosas, como
já decidiu o C. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. MEIO DE VIDA. APREENSÃO DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 618,97G DE COCAÍNA EM 1.030 PORÇÕES. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, foi negada na origem em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual - forma de acondicionamento do entorpecente
, apreensão de dinheiro resultado do comércio espúrio de drogas, profundo envolvimento do paciente com o tráfico que era o seu meio de vida,
além da quantidade da droga (618,97g de cocaína, distribuídos em 1.030 porções individuais) -, restando evidenciado que o paciente se dedica à atividade criminosa
. No caso,
não ocorre bis in idem na dosimetria, porquanto a quantidade de entorpecente apreendido foi utilizada apenas de maneira supletiva aos outros elementos que evidenciam a dedicação ao tráfico de drogas
.

(...)

4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 699.415 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL.
DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

(...)

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8.
A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.”
(STJ, REsp 1.887.511 / SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/06/2021).

Certo é que o embargante apenas se insurge contra um provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

É o entendimento consolidado do STJ, a seguir:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCOFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado
.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.969.123 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP
, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC),
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.855.618 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço parcialmente
dos embargos de declaração e, nesta parte, os
rejeito
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26/11/2024